Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERVENIÊNCIA EM CORRETORAS DE VALORES”. TEORIA DO FATO JURÍDICO. PLANOS DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE. “ESQUEMA PONZI”. ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os autores pretendem a condenação dos réus ao cumprimento das obrigações previstas nos contratos de “prestação de serviços de assessoria e interveniência em corretoras de valores”, que incluem o pagamento de rendimentos no patamar de 50% (cinquenta por cento) dos respectivos investimentos.
2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Com efeito, a) o plano da existência é formado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 3.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato, que é escrito e foi engendrado no idioma português, também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva aos serviços contratados, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia.
4. As espécies de práticas comerciais mais comuns que têm a aparência de negócio lícito, porém, dissimulam a prática desses ilícitos são as “pirâmides financeiras” e os “esquemas de Ponzi”. 4.1. As primeiras consistem em estruturas formais que atuam por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para os que iniciaram o esquema e fazem parte do nível superior da estrutura formal do pretenso negócio, com a utilização de bem, serviço ou produtos fictícios, como “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes. 4.2. O “Esquema de Ponzi”, por sua vez, ocorre com apenas um operador do sistema ilícito, que atrai investidores com promessas de retornos extraordinários sobre o capital inicialmente aportado, sem que exista a necessidade de investimentos expressivos. São exemplos do aludido esquema o caso dos empreendimentos “Fazendas Unidas Boi Gordo” e “Avestruz Master”. 4.3. Por fim, convém destacar a existência das operações de captação de poupança popular, prevista na Lei no 5.768/1971, conduta lícita e que se caracteriza pela venda ou promessa de venda de bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, mediante a oferta pública e o pagamento antecipado do preço para entrega futura e certa.
5. A ilicitude do negócio jurídico ou de seu objeto constitui causa de nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 5.1. No caso, fica evidente que o objeto do contrato consiste no mencionado “esquema de Ponzi”, cuja conduta se encontra, inclusive prevista como crime contra a economia popular, nos moldes do art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951. 5.2. “A nulidade do negócio jurídico ilícito independe de a conhecerem os que o concluíram: o ilícito é ilícito, ainda que o não vejam os que manifestaram a vontade, ou o conhecimento ou o sentimento, ou o que os manifestou” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IV. Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). 5.3. Assim, a ausência do conhecimento e a existência de boa-fé de ambas as partes não afastam a ilicitude do objeto decorrente do “esquema de Ponzi”.
6. Diante da nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado, as partes devem retornar ao estado anterior à celebração do negócio jurídico.
7. Recurso conhecido e desprovido.